Tribunal: CARF
Processo: 10580.723935/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723935/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.456 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TELMA FARIAS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O lançamento está devidamente motivado, por declinar com precisão os fatos
deflagradores do crédito tributário, e, portanto, inexiste nulidade a ser sanada.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO.
DEFICIÊNCIA
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas
trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não
remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723935/2011-07
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, e, quanto ao mérito, dar-
lhe provimento parcial, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF,
relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os
juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano calendário 2008, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$10.677,59. De acordo com a descrição
dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações (26/28):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO fillin "Continuação da Infração" \* MERGEFORMAT –
R$55.694,09/IRRF - R$2.923,35

fillin "Complementação da Infração" \* MERGEFORMAT
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS fillin "Continuação da Infração"
\* MERGEFORMAT – R$12.903,65

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

Cientificada do lançamento em 15/03/2011, ingressou a contribuinte, em 14/04/2011,
com a impugnação de fls. 02/13, instruída com documentos de fls. 14/16, onde
apresenta as alegações a seguir sintetizadas:
- os rendimentos tido por omitidos, recebidos do INSS, seriam valores recebidos em
atraso, correspondentes às competências de 2005, 2006 e 2008.
- o lançamento estaria eivado de vício de nulidade, contendo erros de fato e de direito,
que o tornariam impertinente.
- estaria pacificado na jurisprudência pátria que os rendimentos atrasados, de exercícios
anteriores, recebidos de uma única vez, deveriam ser segregados por cada período a que
competiriam, para aplicação das tabelas próprias.
- prosperando a autuação, a contribuinte estaria sendo penalizada duplamente: pela
privação da renda na época própria e pela tributação incompatível com sua capacidade
contributiva.
- as despesas médicas declaradas estariam de acordo com as normatizações vigentes.
- não caberia a incidência de tributos sobre a correção monetária dos atrasados pagos.
- o critério jurídico empregado e sua capitulação legal seriam impertinentes, gerando
máculas de direito e de fato que não poderiam ser corrigidas.
- a inclusão do artigo 12-A à Lei no7.713/88 demonstraria o equívoco, a injustiça e a
impertinência da autuação.
- os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da isonomia, do direito de
propriedade e da equidade estariam sendo violados pela tributação imposta na autuação.
- a jurisprudência reproduzida em sua defesa reforçaria o entendimento de que seria
indevida a tributação da correção monetária incidente sobre os valores recebidos em
atraso.
Procedi à anexação às fls. 70/103 de cópia do dossiê fiscal.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Em relação à arguição de nulidade, observa-se que o lançamento atende integralmente
aos preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional.
Ademais, a notificação de lançamento foi lavrada por autoridade competente e apresenta
os requisitos estabelecidos na legislação de regência, não tendo sido omitida qualquer
formalidade essencial ao lançamento.
Constata-se que a notificação contém o enquadramento legal das infrações atribuídas à
interessada e que a descrição dos fatos é clara, permitindo a ela conhecer as infrações
que estão sendo a ela atribuídas. Além disso, a contribuinte recebeu cópia da notificação
e pôde impugnar livremente o lançamento, garantindo-se assim no presente processo o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
O argumento da defesa de que o lançamento seria nulo pelo critério jurídico adotado
não dá causa a nulidade do lançamento e será analisado como argumento de mérito.
Em face das ponderações acima, a preliminar de nulidade suscitada não merece
acolhida.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes devem
oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos tributáveis sujeitos à
tabela progressiva recebidos por eles e seus dependentes indicados na declaração de
ajuste.
Por outro lado, podem deduzir do rendimento tributável, na declaração de ajuste,
valores relativos a determinadas despesas, como as despesas médicas, desde que
devidamente comprovadas (art. 73 do RIR/1999).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos e de dedução indevida
de despesa, cabe o lançamento do correspondente imposto com multa de ofício e juros
de mora, ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Quanto às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que
devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é condicionada
ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995).
No caso, foi glosado parcialmente o pagamento informado com Unimed (glosa de
R$11.703,65) e integralmente aquele declarado com Nara Luisa Mattos Figueiredo
(R$1.200,00).
A contribuinte, em sua impugnação, aponta, de forma superficial, que as despesas
médicas estariam de acordo com as normas vigentes. Entretanto, não juntou qualquer
recibo ou comprovante a sua defesa.
Em consultas aos sistemas da RFB, obtém-se o dossiê fiscal, do qual, como já relatado,
anexei cópia às fls. 70/103, contendo os documentos apresentados pela contribuinte no
curso da ação fiscal.
Do exame desses documentos, verifica-se que a contribuinte, no curso da ação fiscal,
não apresentou qualquer comprovação quanto à despesa informada com a profissional
Nara Figueiredo. Remanescendo sem comprovação na fase impugnatória essa despesa,
sua glosa mostra-se correta.
Quanto à Unimed, constata-se que a contribuinte, na ação fiscal, apresentou boletos de
pagamento alguns tendo como beneficiários ela própria e Tassio Farias de Carvalho
(fls.83/91), seu filho e dependente (fl.19), e outros em benefício de Otonio Rodrigues de
Carvalho e Cecilia Farias de Carvalho (fls.92/99), seus pais (fl.14), que não foram
informados como dependentes da contribuinte na Declaração entregue.
Como consignado pela autoridade fiscal, as despesas de terceiros não informados como
dependentes na Declaração de Ajuste não podem ser acatadas. Nesse sentido, é o que
dispõe o §2o, inciso II, do artigo 8o , da Lei no9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
...
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...(grifei)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

Assim, considerando que, no curso da ação fiscal, restou comprovado que somente o
montante de R$3.620,35 se refere à contribuinte e ao dependente, correto o
procedimento fiscal ao proceder a glosa da diferença, no valor de R$ R$11.703,65, parte
por falta de comprovação e parte por ter como beneficiários terceiros não consignados
como seus dependentes.
Portanto, quanto às despesas médicas, nenhum reparo a se fazer ao trabalho fiscal.
Quanto aos rendimentos, a contribuinte alega se tratar de rendimentos de outros anos-
calendários, os quais, no seu entendimento, não seriam tributáveis no exercício em
questão.
Sobre o assunto, em sessão realizada na data de 23/10/2014, o Plenário do STF, no
julgamento do Recurso Extraordinário-RE no 614.406/RS, sob o regime do art. 543-B
do CPC, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, que dispunha sobre a incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Por oportuno, transcrevemos a ementa do julgado, de lavra do
Ministro Marco Aurélio:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE - ALÍQUOTA. A percepção
cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
No julgamento do RE, por maioria inaugurada a partir da divergência do Min. Marco
Aurélio, o STF entendeu que a aplicação do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, representa
afronta aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, ao estabelecer a
incidência do imposto de renda sobre o valor total percebido em atraso, de forma
acumulada, no mês do recebimento ou crédito do valor, mediante a aplicação da tabela
mensal respectiva (regime de caixa).
Ao analisar o julgamento do Recurso Extraordinário, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por meio da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015, formalizou sua orientação quanto
à dispensa de contestação e recursos nos processos judiciais que versem acerca da
matéria julgada em sentido desfavorável à União, bem como delimitou a extensão e o
alcance do julgado, viabilizando a adequada observância da tese por parte da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB. Sobre o assunto, o item 24 da referida nota assim
dispôs:
24. Por conseguinte, o imposto de renda efetivamente devido, relativo a fatos geradores
ocorridos até o ano-base de 2009, somente pode ser calculado mediante observância do
regime de competência acolhido jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos,
observando-se a renda auferida mês a mês. (...)
No caso, embora conteste o lançamento com base neste fundamento, a contribuinte não
apresenta qualquer comprovação de que os rendimentos auferidos por ela no ano-
calendário 2008 são atinentes a outros anos. Tanto no curso da ação fiscal, quanto agora
em sua defesa, ela limita-se a juntar o comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora (fls. 16 e 77), que não consigna quaisquer informações a esse respeito.
Vale lembrar que o contribuinte deve apresentar em sua defesa todos os documentos
necessários à comprovação de suas alegações, nos termos do art. 56 do Decreto no
7.574/11. As alegações desprovidas de prova não podem ser acatadas por esta instância
julgadora em respeito ao princípio da verdade material. O ônus de comprovar o que
alega é do próprio sujeito passivo, a teor do art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, não sendo
suficientes meras alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios.
Ressalte-se que, ainda que restasse confirmada tal alegação para parte dos rendimentos
em tela, é certo que outra parte dos rendimentos se refere a aposentadoria devida no
ano-calendário 2008, ora em análise, e, a princípio, estaria sujeita à tributação na
Declaração de Ajuste. Não obstante, a contribuinte não informou qualquer rendimento
do INSS na declaração entregue (fls. 19/21).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

Quanto à tributação dos juros atinentes às verbas em atraso, reconhecendo a
jurisprudência do STJ contrária à tributação dos juros de mora, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, com fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002,
combinado com o artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997 publicou a Nota PGFN CRJ no
1582/2012 estabelecendo que não incide imposto de renda sobre o juros de mora
quando decorrentes do recebimento em atraso de verbas trabalhistas no caso de perda de
emprego.
NOTA/PGFN/CRJ/No 1582/2012
Em complementação à Nota PGFN/CRJ no 1114/2012, que delimitou a matéria
decidida nos julgamentos submetidos à sistemática dos artigos 543-B e 543-C, do
Código de Processo Civil, com a finalidade de subsidiar a aplicação, por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), do Parecer PGFN CDA no 2025/2011,
encaminha-se a presente nota, correspondente ao Recurso Especial no 1.089.720/RS,
que teve a precípua finalidade de esclarecer o julgado no Resp n. 1.227.133/RS.
2. Em razão de o referido julgado ter repercussão na esfera administrativa e requerer
atuação efetiva da RFB, e em observância do que foi definido na Nota PGFN/CRJ no
1114/2012, que cumpre o disposto no Parecer PGFN/CDA no 2025/2011, procede-se à
delimitação do tema decidido no Recurso Especial acima mencionado.
3. Estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, da conjugação do julgado no Resp n.
1.227.133/RS – representativo de controvérsia – com o Resp n. 1.089.720/RS, ambos
julgados pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que em regra incide IRPF
sobre os juros de mora, excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
i) os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas -
decorrentes da perda do emprego -, independentemente da natureza destas (se
remuneratória ou indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de
trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (art. 6, V, da Lei n. 7.713/88)ou;
ii) os juros de mora decorrem do recebimento de verbas principais que não acarretem
acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que
o acessório segue o principal).
(...)
No contexto das decisões, importa salientar que transborda do julgado, a contrario
sensu, a incidência do IRPF sobre os juros de mora a título exemplificativo nas
seguintes situações:
(...)
b) do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de
IRPF (ex. aposentadoria) – (Nesse sentido ARESP 241.677, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques);
(...)
O Acórdão do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência do Recurso Especial
no 1.089.720/RS que fundamentou à nota transcrita acima possui a seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE
JUROS DE MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA
MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista " Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal. Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale1."
O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de
divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.°, do RISTJ. Ausência de
similitude fático-jurídica.
Agravo regimental desprovido.
No caso, ainda que não comprove, a contribuinte alega se tratar de recebimento em
atraso de benefício previdenciário, e, como destacado acima na Nota PGFN
no1582/2012, há incidência de IRPF sobre os juros de mora correspondentes, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei no 4.506/64 (§ 3o do art. 43 e inciso XIV do art.
55, ambos do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Dessa forma, ainda que restasse comprovada a natureza de juros, sua alegação não
poderia ser acolhida.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade argüida e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Assinado Digitalmente
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. ÔNUS DA PROVA.
A impugnação deve ser instruída com todos os documentos em que se fundamentar.
Trata-se de ônus exclusivo do impugnante, cuja responsabilidade não pode ser
transferida ao Fisco. Assim, tendo sido alegado na impugnação que os rendimentos
foram recebidos acumuladamente, cabe ao contribuinte apresentar os documentos
comprobatórios correspondentes.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 20/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória;
b)
há nulidade do lançamento por falta de fundamentação; e que
c)
inexiste omissão, porquanto a apuração e a tributação devem ser feita sob a
sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE

O lançamento não é nulo por ausência de motivação, na medida em que a
autoridade lançadora registrou a omissão de receita como componente do fato jurídico da
constituição tanto do crédito tributário como das penalidades aplicáveis.
Portanto, rejeita-se a preliminar.
Passa-se ao exame das questões de mérito.

3. TÉCNICA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO NO RECEBIMENTO DE VALORES
DE INGRESSO ACUMULADO (RRA)

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Como a recorrente trouxe aos autos documentos (fls. 137/142) que comprovam o
recebimento acumulado de rendimentos (abr/2005 a set/2006; out/2006; nov/2006; dez/2006; e
jan/2007), pagos efetivamente em janeiro de 2008, deve-se aplicar ao quadro a orientação
firmada pelo STF.

4. INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de
cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator
para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de
19/10/2011) 1
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.

1 RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE MORA LEGAIS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
- Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla.
Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723935/2011-07

Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.

5. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade do lançamento, e, quanto ao mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de
competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 165
DF CARF MF
Original